Tribunal: TJES
Processo: 5000732-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEMAR MORO e outros (3)

AGRAVADO: RAPHAEL BRUMANA GUSMAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Agravo de Instrumento no 5000732-91.2023.8.08.0000

Embargante: Josemar Moro e outros

Embargado:

Raphael Brumana Gusmão

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (id 5730548) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto por Josemar Moro e outros contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, por meio da qual deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada Flama Comércio de Motos e Serviços Ltda., determinando a integração dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença n° 0009741-47.2010.8.08.0024

Os embargantes apresentaram os aclaratórios (id 6003644), a pretexto de necessidade de prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais (art. 27, do CDC, art. 206, §3º, V e art. 206-A, do Código Civil), pugnando ao final para que sejam sanadas “
contradições e omissões apontadas
”.

O embargado ofertou contrarrazões no id 6281025.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o STJ “para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.”(AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

2. Não é demais ressaltar que os próprios agravantes consignaram na cláusula quarta do distrato social registrado perante a Junta Comercial o seguinte: “os sócios são responsáveis pelo Ativo e Passivo da empresa”(id 4565853-p.52).

3. Nesse contexto, a personalidade jurídica realmente não pode servir de obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor com a perda de uma motocicleta disponibilizada para reparos na oficina da empresa (Flama Motos), da qual os agravantes eram os sócios proprietários.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas ou ambíguas, com a respectiva observância da legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Some-se a isso que os embargantes olvidam que o julgado enfrentou com clareza acerca da não ocorrência de prescrição, cujo prazo aplicável na espécie é o decenal, nos termos do precedente do STJ colacionado, conforme seguinte passagem do acórdão recorrido:

“Ultrapassada tal questão, tenho que, de igual modo, não se sustenta a insurgência quanto à ocorrência de prescrição, tampouco a intercorrente, tendo em vista que o título executivo é a sentença que transitou em julgado na data de
29/3/2013
(1º dia após os 15 dias da intimação pessoal do curador especial), de modo que, mesmo após sucessivos atos sem sucesso na satisfação do crédito executivo, a reabertura do cumprimento de sentença se deu na data de
23/8/2019
, com o subsequente pleito de desconsideração da personalidade jurídica formalizado em
27/5/2021
, que, por sua vez, resultou na citação dos sócios entre 22/6/2021 e 23/02/2022.

Ora, Segundo o STJ “
[...] o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. [...]
” (AgInt no AREsp n. 1.391.886/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.).

Vale destacar que o STJ reconhece que nas demandas do consumidor decorrente de inadimplemento contratual, mesmo com cunho indenizatório, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, o acórdão reconheceu, com base em fatos, provas e termos contratuais, a existência de relação contratual entre os litigantes. Nesse contexto, incidem os óbices previstos nos Enunciados n.º 5 e 7, ambos da Súmula de Jurisprudência do STJ.

2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda quando a pretensão do consumidor seja de natureza indenizatória, na falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.728.708/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Logo, o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Aliás, os embargantes ainda desconsideram que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, o embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelos embargantes (art. 27, do CDC, art. 206, §3º, V e art. 206-A, do Código Civil), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.